Tribunal: STF
Processo: HC 99822
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO 
   DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 
   IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO. PROGRESSÃO DE REGIME ANTES DO 
   TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CABIMENTO. 
   IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.	O presente recurso pretende 
   afastar a incidência da Súmula 691/STF, sob a alegação de 
   ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, o 
   que estaria causando grave constrangimento ilegal ao 
   paciente.
2.	O rigor na aplicação da Súmula 691/STF - segundo a 
   qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas 
   corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus 
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar" - tem sido 
   abrandado por julgados desta Corte apenas em hipóteses 
   excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na 
   denegação da tutela de eficácia imediata. Nesses termos, enumero 
   as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. 
   Min. Marco Aurélio, DJ de 25.06.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por 
   maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 1º.09.2006; e HC 88.229/SE,
   Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, julgado em 
   10.10.2006.
3.	Contudo, in casu, não vislumbro a presença de 
   qualquer dos pressupostos que autorizam o afastamento da 
   orientação contida na Súmula 691/STF.
4.	Entendo que houve 
   fundamentação idônea à decretação da prisão cautelar do 
   paciente.
5.	Admite-se a progressão de regime de cumprimento da 
   pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela 
   determinada, antes do trânsito em julgado da sentença 
   condenatória. Teor da Súmula 716/STF.
6.	Ante o exposto, nego 
   provimento ao agravo regimental.